Tribunal: STF
Processo: RE 93230
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
REGISTRO DE JORNALISTA. EXIGÊNCIA DE FOLHA CORRIDA.
O REQUISITO DA FOLHA CORRIDA NÃO EQUIVALE A FOLHA LIMPA OU CERTIDÃO
NEGATIVA. VISA ELE EVITAR QUE INDIVIDUO, SOB O EFEITO DE CONDENAÇÃO
OU RESPONDENDO A PROCESSO OU INQUERITO CRIMINAL, PASSE A EXERCER
DETERMINADA ATIVIDADE PÚBLICA. NÃO IMPEDE, TODAVIA, QUE, CUMPRIDA A
REPRIMENDA IMPOSTA EM SENTENÇA CRIMINAL, SEJA DEFERIDO O REGISTRO DE
JORNALISTA, SE NÃO FOI APLICADA PENA ACESSORIA DE INCAPACIDADE PARA
PROFISSAO OU ATIVIDADE.
A ANISTIA OUTORGADA PELA LEI N. 6.683/79 E CONCEDIDA AO RECORRENTE
POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, DEPOIS DE INTERPOSTO O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONSTITUI OUTRA RAZÃO PARA QUE LHE SEJA
DEFERIDO O REGISTRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.